Tribunal: TJSP
Processo: 1000331-66.2020.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
*INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – Contrato não reconhecido – Descontos questionados – Parcial Procedência – Inconformismo - Inversão do ônus da prova, nos termos do art.6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Relação de Consumo existente – Inexistência de qualquer prova acerca da contratação do cartão de crédito questionado pela autora – Cobranças

Ementa:
*INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – Contrato não reconhecido – Descontos questionados – Parcial Procedência – Inconformismo - Inversão do ônus da prova, nos termos do art.6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Relação de Consumo existente – Inexistência de qualquer prova acerca da contratação do cartão de crédito questionado pela autora – Cobranças que se mostram ilícitas – Falha na prestação de serviço configurada - Responsabilidade do banco, que exerce atividade lucrativa e assume os riscos pelos danos provocados por esta atividade – Dano Moral configurado – Indenização fixada que merece ser mantida, pois fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade – Termo inicial de juros de mora que não merece reparo – Aplicação da regra prevista no art.85, §11, do CPC, majorando os honorários advocatícios em favor do patrono da autora para 15% sobre o valor da condenação – Sentença mantida – Recurso não provido.*